Tribunal: TJSP
Processo: 1012918-03.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenização julgada procedente - Adulteração de medidor de consumo de energia elétrica - Mitigação da Teoria Finalista - Aplicação do CDC, com inversão do ônus probatório - Débito que tem origem em irregularidades constadas no aparelho registrador do consumo (TOI) - Ausência de prova técnica a demonstrar a fraude - Débito apurado de forma unilateral pela concessionária -

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenização julgada procedente - Adulteração de medidor de consumo de energia elétrica - Mitigação da Teoria Finalista - Aplicação do CDC, com inversão do ônus probatório - Débito que tem origem em irregularidades constadas no aparelho registrador do consumo (TOI) - Ausência de prova técnica a demonstrar a fraude - Débito apurado de forma unilateral pela concessionária - Cobrança irregular - Dano moral inexistente - Sucumbência recíproca reconhecida - Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000584568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012918-03.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelada MARCIA
LUCAS SIQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012918-03.2016.8.26.0602
2
Voto no 32321
Apelação no 1012918-03.2016.8.26.0602
Comarca de Sorocaba
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
Apelada: MÁRCIA LUCAS SIQUEIRA
Juiz de Direito: Danilo Fadel de Castro
Ação declaratória c.c. indenização julgada procedente - Adulteração de medidor de consumo
de energia elétrica - Mitigação da Teoria Finalista - Aplicação do CDC, com inversão do ônus
probatório - Débito que tem origem em irregularidades constadas no aparelho registrador do
consumo (TOI) - Ausência de prova técnica a demonstrar a fraude - Débito apurado de forma
unilateral pela concessionária - Cobrança irregular - Dano moral inexistente - Sucumbência
recíproca reconhecida - Recurso parcialmente provido
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “Vistos. MARCIA LUCAS
SIQUEIRIA ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada em face de
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL. Alega a autora, em síntese,
que em meados de janeiro e fevereiro do ano de 2016 recebeu uma notificação
extrajudicial da ré, informando que havia uma irregularidade com a instalação do
relógio medidor de energia, e, portanto, teria um débito de R$ 2.024,13 (dois mil e
vinte e quatro reais e treze centavos). Esclarece que o débito teria origem entre os
meses de Abril/2014 à Janeiro/2016, sendo certo que a ré informou que, se o débito
não fosse saldado, haveria suspensão do serviço de energia. Alega, no entanto, que
nunca houve qualquer irregularidade, e que a cobrança é ilegal e indevida. Requereu
a tutela antecipada para que a ré se abstenha em proceder à suspensão do serviço de
energia elétrica. No mérito, pediu a declaração da inexigibilidade do débito no valor
de R$ 2.024,13 (dois mil e vinte quatro reais e treze centavos), bem como a
condenação da ré ao pagamento indenização por danos morais no valor de 10 (dez)
salários mínimos. Pediu, por fim, a concessão da Justiça Gratuita. Juntou procuração
e documentos (fls. 06/20). O pedido de tutela antecipada foi deferido, bem como
também foram concedidos os benefícios da Justiça Gratuita (fls. 22/24). Citada (fl.
29), a ré apresentou contestação (fls. 20/52), sustentando, em síntese, a regularidade
do procedimento que constatou a violação do aparelho medidor, bem como a
legalidade dos cálculos apresentados. Informou que os débitos em questão advêm de
irregularidades encontradas no conjunto de medição, "provocando redução no
registro do montante de energia consumida, de forma a causar prejuízos aos demais
consumidores da área de concessão". Defende a presunção de veracidade da TOI.
Entende que agiu em exercício regular de direito e, portanto, o débito é legítimo e
não há dano moral indenizável. Juntou procuração e contrato Social (fls. 53/77).
Houve réplica (fls. 80/86). Nos termos da decisão de fl.91 foi solicitado à a ré que
informasse se o medidor de energia se encontrava preservado para fins de realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012918-03.2016.8.26.0602
3
de perícia. A requerida se manifestou (fl. 163) informando que o medidor não se
encontrava preservado. É o relatório” (fls. 104/106).
A r. sentença assim decidiu: “Posto isso, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE os pedidos formulados por MARCIA LUCAS SIQUEIRIA em face de
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL para o fim de declarar a
inexigibilidade do débito no valor de R$ 2.024,13 (dois mil e vinte e quatro reais e
treze centavos), bem como para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, que deverá ser
corrigido pela tabela Prática para Cálculos de Atualização Monetária dos Débitos
Judiciais do Tribunal de Justiça, desde a data desta sentença, e acrescida de juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação. Confirmo a tutela concedida de início (fls.
22/24). Arcará o réu com o pagamento de despesas processuais e honorários
advocatícios que, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10 % do valor da
condenação. Nada mais havendo, julgo extinto o processo na forma do artigo 487,
inciso I, do CPC. "P.I."” (fls. 109/110).
Apela a ré ratificando as teses de regularidade da cobrança e ilícito
praticado pelo consumidor, já que a cobrança adotou procedimento previsto na
resolução 414/2010 da ANEEL, observando o direito do contraditório e da ampla
defesa. Sustenta a legalidade do TOI e que foi apurado que o medidor de energia
estava “com terminal de prova (link)". Sustenta, ainda, não ter sido imputada a prática
delituosa à apelada. Sustenta, também, que constatadas as irregularidades, a apelante
elaborou os cálculos para apuração da quantidade de energia efetivamente consumida,
não havendo que se falar em devolução de valores pagos e indenização por dano
moral. Tece considerações sobre á prestação de serviço público e sobre a aplicação
dos artigos 188, 476 e 477 do Código Civil. Pede, alternativamente, a redução do
valor da indenização (fls. 113/137).
O recurso foi recebido, e contrarrazoado (fls. 143/149).
É o relatório.
2. Cinge-se a controvérsia à regularidade da lavratura de Termo de
Ocorrência de Irregularidade (TOI) e respectiva cobrança.
A ré alega regularidade da cobrança e a total observância e aplicação de
normas da ANEEL nos procedimentos de vistoria e fiscalização executados para
constatação da irregularidade e consequente apuração do débito.
Aplica-se ao caso as disposições previstas na legislação consumerista, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012918-03.2016.8.26.0602
4
em vista que o autor e a ré são definidas, respectivamente, como consumidora e
fornecedora de serviços, na forma dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do
Consumidor.
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) - anterior Termo de Ocorrência de
Irregularidade - que registrou a adulteração do relógio de medição em procedimento
administrativo realizado por meio de inspeção na residência do apelado, é prova
unilateralmente produzida pela ré.
Assim, as informações constantes desse documento constituem meros
indícios de irregularidade e, diante da impugnação havida, não servem para
comprovar cabalmente a infração afirmada, ou mesmo, autorizar a suspensão da
energia.
Verifica-se dos autos que não houve produção antecipada de prova, o que
era viável até porque é praxe a retirada e substituição do relógio medidor pela
concessionária em caso como o dos autos.
A prova técnica se mostrava imprescindível para elucidar a questão e não
foi realizada por inércia da apelante.

E, tratando-se de relação de consumo, aplica-se ao caso vertente a inversão
do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica notória do consumidor até
porque, repita-se, o aparelho medidor é levado pela concessionária quando verificada
a suposta manipulação no mecanismo interno.
Logo, não demonstrada a fraude ou sequer as irregularidades apontadas, de
rigor a declaração de insubsistência da cobrança efetivada.
2.1. No tocante ao dano moral, o pedido deve ser rejeitado porque apesar
dos contratempos narrados na inicial, não há notícias de corte no fornecimento de
energia elétrica em razão do inadimplemento do Termo de Ocorrência de
Irregularidade em questão, ou inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção
ao crédito.
Trata-se de aborrecimentos e dissabores ordinários que fazem parte do dia a
dia do consumidor.
Ademais, não foram arguidos outros fatos sérios a caracterizar grave dano
de ordem psíquica, que não a cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012918-03.2016.8.26.0602
5
3. Ante a sucumbência recíproca e tendo a autor decaído de um de seus
pedidos (improcedência do pedido indenizatório), ficam as partes condenadas ao
pagamento das despesas e custas processuais, na proporção metade para cada uma,
além dos honorários dos patronos, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa,
já incluídos nestes os honorários recursais, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator